Tribunal: CARF
Processo: 15504.015394/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.015394/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.882 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
BANCO SEMEAR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 30/11/2003
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM DADOS
OMISSOS. CFL 68. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À
PRINCIPAL.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
ABONO
ÚNICO.
PREVISÃO
EM
CONVENÇÃO
COLETIVA.
DESVINCULADO
DO
SALÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
O abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do
salário e pago sem habitualidade, não sofre incidência de contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Diogo Cristian Denny (suplente convocado) .
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 02-25.286 (fls. 103 a 110)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do Auto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.015394/2008-62
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.882 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015394/2008-62

Infração DEBCAD no 37.128.692-1 (fls. 2 a 11), consolidado em 28/08/2008, no valor de R$
3.052,20, relativo às contribuições destinadas a Outras Entidades (Terceiros), incidentes sobre os
valores de abono único (Levantamento ABO), pagos aos segurados empregados nas
competências 10/2003 e 11/2003 e não incluídas em GFIP.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 12 a 16) que o lançamento tem como base as
informações das folhas de pagamento, das Guias da Previdência Social (GPS) recolhidas e as
GFIPs entregues.
A Decisão recorrida restou assim ementada (fl. 103):
Assunto: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/10/2003 a 30/11/2003
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. REMUNERAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Embora a convenção coletiva de trabalho possa descaracterizar verba como
remuneração para fins trabalhistas, a hipótese de incidência das contribuições
previdenciárias continua adstrita ao que está definido na lei, em obediência ao principio
da estrita legalidade que rege a instituição de tributos.
ABONO PREVISTO EM CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO.
O pagamento de abono a segurados empregados tem natureza salarial, integrando o
salário de contribuição, por não estar desvinculado do salário nos termos previstos em
lei.
AUTONOMIA DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A legislação previdenciária é especial e autônoma; não colide com as leis trabalhistas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. MOMENTO DO CALCULO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica deverá ser feita por ocasião do
pagamento ou do parcelamento do débito.
Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das multas será
realizada no momento do ajuizamento da execução fiscal pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 23/02/2010 (fl. 114) e apresentou recurso
voluntário em 18/03/2010 (fls. 115 a 124) sustentando que a parcela paga a título de abono único
está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho 2003/2004 e não constitui base de cálculo das
contribuições lançadas.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.882 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015394/2008-62

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da parcela paga a título de abono único
O recorrente alega que o lançamento não deve ser mantido porque a parcela paga
a título de abono único está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho 2003/2004 e não
constitui base de cálculo das contribuições lançadas.
A Decisão recorrida manteve o lançamento sob o fundamento de que as
contribuições não incidem apenas sobre o abono expressamente desvinculado do salário e a
Convenção Coletiva firmada não tem o condão de validar esta desvinculação, que depende de
previsão legal.
Com efeito, extrai-se do art. 195, I, a, da Constituição Federal, que apenas os
rendimentos do trabalho podem servir de base de cálculo para a contribuição previdenciária,
vale dizer, o total das remunerações pagas ou creditadas ao segurado empregado e trabalhador
avulso como retribuição pelo trabalho prestado, nos termos mencionados pelo art. 22, I, da Lei no
8.212/91.
As contribuições destinadas a Outras Entidades (“Terceiros”) possuem identidade
de base de cálculo com as contribuições previdenciárias e devem seguir a mesma sistemática1, a
teor do que dispõe o art. 3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007.
Assim, apenas a remuneração oriunda do trabalho submete-se à incidência da
contribuição previdenciária a que alude os arts. 195, I, a, da CF e 22, I, da Lei no 8.212/91,
cabendo, então, perquirir a natureza jurídica da verba para concluir pela composição, ou nao, da
base de cálculo da exação.
O art. 28 da Lei no 8.212/91 aponta em seus incisos a composição do salário de
contribuição. No parágrafo do 9o, ao informar quais verbas não vão integrar o salário de

1 TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA A TERCEIROS (SISTEMA S E OUTROS). IDENTIDADE DE BASE DE CÁLCULO COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SEGUINDO A MESMA SISTEMÁTICA. NÃO INCIDÊNCIA
SOBRE: AVISO PRÉVIO INDENIZADO, QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO QUE
ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AGRAVO INTERNO DA
FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que as contribuições destinadas a terceiros (sistema S e
outros), em razão da identidade de base de cálculo com as contribuições previdenciárias, devem seguir a mesma
sistemática destas, não incidindo sobre as rubricas que já foram consideradas por esta Corte como de caráter
indenizatório. Precedentes: AgInt no REsp. 1.806.871/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.5.2020 e AgInt
no REsp. 1.825.540/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1.4.2020.
2. In casu, deve ser afastada a incidência da exação sobre o aviso prévio indenizado, os quinze primeiros dias de
afastamento que antecedem o auxílio-doença e o terço constitucional de férias.
3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1714284/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 01/12/2020, DJe 09/12/2020)
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.882 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015394/2008-62

contribuição, inclui aquelas recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário – alínea e, item “7”.
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...) e) as importâncias: (...) 7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos
expressamente desvinculados do salário;
O Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
ao regulamentar esta normativa, afirma que não integram o salário de contribuição as
importâncias recebidas e título de ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do
salário por força de lei – art. 214, § 9o, inciso V, alínea j:
(...) § 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...) V - as importâncias recebidas a título de: (...) j) ganhos eventuais e abonos
expressamente desvinculados do salário por força de lei; (Redação dada pelo
Decreto no 3.265, de 1999)
No caso, a Convenção Coletiva de Trabalho 2003/2004, ao prever o pagamento do
abono, não o vinculou ao salário, conforme consta na Cláusula 46a (fls. 75 e 76):

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento que o abono previsto
em Convenção Coletiva, desvinculado do salário e recebido sem habitualidade, não integra o
salário de contribuição.
Confira-se: Este Superior Tribunal possui jurisprudência sólida no sentido de que
o abono recebido em parcela única (sem habitualidade), previsto em convenção coletiva de
trabalho, não integra a base de cálculo do salário contribuição (AgInt no REsp n.
1.988.452/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022,
DJe de 13/10/2022).
Nesse mesmo sentido, expressamente dispõe o Ato Declaratório PGFN no 16, de
20 de dezembro de 2011, que Nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o
abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária.
Desse modo, Em face do Ato Declaratório PGFN n° 16, de 2011, deve prevalecer
o entendimento de não haver incidência de contribuição previdenciária sobre o abono único,
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.882 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015394/2008-62

previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade. (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão no 2401-009.898, Relator
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Publicado em 14/10/2021).
Assim, o lançamento deve ser cancelado já que não incide contribuição sobre o
abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 132
DF CARF MF
Original